Tribunal: TJBA
Processo: 0501339-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501339-94.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: ERRE&GE CASA & CONSTRUCAO LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO AUTOR. 1. ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVALÊNCIA DOS ÍNDICES PACTUADOS NO CONTRATO. Havendo no contrato, cuja validade foi reconhecida em juízo para embasar a condenação, a fixação expressa das taxas de juros e do índice de correção monetária, estes devem ser aplicados em detrimento de outros fixados pelo juiz. A intervenção judicial para estabelecer encargos moratórios é medida subsidiária, aplicável apenas na ausência de pactuação. 2. CONTRATO EMPRESARIAL. PRESUNÇÃO DE PARIDADE. O art. 421-A do Código Civil estabelece que contratos empresariais presumem-se paritários e simétricos, não havendo nos autos demonstração de desequilíbrio que justifique intervenção judicial. 3. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Reforça a necessidade de aplicação dos encargos contratuais o fato de a parte ré, em seus embargos monitórios, não ter impugnado especificamente as cláusulas que tratam dos juros e da correção monetária. 4. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE CONTRATUAL. Reconhecida a validade do contrato para fundamentar a constituição do título executivo, não pode o julgador afastar cláusulas do mesmo instrumento sem demonstração de vício ou ilegalidade. 5. SEGURANÇA JURÍDICA. A modificação judicial imotivada de cláusulas validamente pactuadas compromete a segurança jurídica e a previsibilidade das relações empresariais. 6. REFORMA DA SENTENÇA. Sentença reformada para determinar que a atualização do débito observe os parâmetros estabelecidos no instrumento contratual. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0501339-94.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelados ERRE&GE CASA & CONSTRUCAO LTDA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto